Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: AMANDA PEREIRA CAETANO EXECUTADO: SALOMAO MENDES DA SILVA D E S P A C H O Em razão de a parte exequente não ter atualizado o próprio endereço, a intimação realizada no ID 59437578 atingiu seu objetivo processual, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Desta feita, aguardem-se os autos em cartório por 30 (trinta) dias. Decorrido referido prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para arquivamento do cumprimento de sentença. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora